Tribunal: TJSP
Processo: 0032101-14.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ação anulatória – Sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à cassação da licença de funcionamento; e, julgou improcedente o pedido de anulação das multas - Insurgência do autor quanto à improcedência do pedido de anulação das multas – Descabimento – Evidenciada a adequação e legitimidade

Ementa:
Ação anulatória – Sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à cassação da licença de funcionamento; e, julgou improcedente o pedido de anulação das multas - Insurgência do autor quanto à improcedência do pedido de anulação das multas – Descabimento – Evidenciada a adequação e legitimidade das sanções aplicadas, uma vez que decorreram do descumprimento das normas vigentes à época da fiscalização – Sentença mantida.

Recurso desprovido.